Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-17.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2022 e 2023 - Município de Itu – Loteamento Jardim Monte Rei - A faculdade da parte ingressar em programa de parcelamento administrativo não lhe tira o direito de acesso ao Judiciário - Garantia constitucional do acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2022 e 2023 - Município de Itu – Loteamento Jardim Monte Rei - A faculdade da parte ingressar em programa de parcelamento administrativo não lhe tira o direito de acesso ao Judiciário - Garantia constitucional do acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) - Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da obrigação tributária - Entendimento consolidado pelo STJ no Tema 375 - Imóveis não incluídos na Planta Genérica de Valores do município – Tema 1084 do STF que fixou a tese que é constitucional a lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) - Ausência de comprovação de avaliação individualizada dos imóveis pelo município sob contraditório – Honorários advocatícios – Redução para os percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso voluntário do município parcialmente providos.